Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1266 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO III, DO CPC. SOBRESTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A tese veiculada no recurso extraordinário, devidamente prequestionada, amolda-se à matéria debatida no RE 1.426.271 (Tema 1.266).
II – O julgamento das ADIs 7068, 7070 e 7078 não tem o condão de determinar o prosseguimento da demanda.
III – Acertada a ordem de sobrestamento do apelo constitucional, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC.
IV – Agravo interno não provido.